Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708708-23.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, M. D. L. S. V., A. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: PAULA DE LIMA SOARES VARELLA, PAULA DE LIMA SOARES VARELLA APELADO: M. D. L. S. V., A. S. V., TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA REPRESENTANTE LEGAL: PAULA DE LIMA SOARES VARELLA DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por TRANSPORTE AÉREO PORTUGUESES S.A e M. D. L. S. V. e A. S. V., representados por sua genitora PAULA DE LIMA SOARES VARELLA, contra a r. sentença exarada no ID 57587276, pela qual o d. Magistrado da 25a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea a indenizar os danos morais suportados pelos requerentes, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada autor, a totalizar o montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Em face da sucumbência recíproca e não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, cabendo aos autores arcarem com o percentual de 20% (vinte por cento) e à ré 80% (oitenta por cento). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os autores, partes apelantes (ID 57587284), não são beneficiários da gratuidade de justiça e a despeito de terem juntado a guia nos IDs 57587286 e 57587287, não juntaram qualquer comprovante de recolhimento. Logo, não comprovaram o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação adesivo. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ademais, ao recurso adesivo aplicam-se os mesmos requisitos de admissibilidade impostos ao recurso principal. Deixando a recorrente de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou de realizar seu recolhimento em dobro, no prazo assinalado pelo § 2o do art. 1.007 do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso adesivo. (Acórdão 1388687, 07027081820218070020, Relator: CRUZ MACEDO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021) Dessa forma, determino a intimação dos autores (apelantes) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2024 às 15:45:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora